Tribunal: TJBA
Processo: 8009932-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009932-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COLONIA DE PESCADORES Z 29 DE NOVA VICOSA e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA HIROKO NOGUCHI, MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI, ROGERIO DE SOUZA BENJAMIM

AGRAVADO: ABLE CORP LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, EM FASE DE INÍCIO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA PELO JUÍZO
A QUO. TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSUFICIÊNCIA DA MERA IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO OU INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Coletivos de Pescadores e Aquicultores em face de decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais/Materiais proposta contra duas empresas fornecedoras, indeferiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

O pleito originário visa compelir as Agravadas ao cumprimento de obrigação contratual de instalação e funcionamento (startup) de uma máquina de produção de gelo em escamas, avaliada em R$ 464.400,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais), além da reparação por danos.

Foi deferida tutela de urgência antecipada para o startup do maquinário, mas as tentativas de citação das empresas rés restaram frustradas por via postal, eletrônica e por Oficial de Justiça, motivando o pedido de IDPJ sob alegação de fraude contra credores e tentativa de se esquivar da citação.

II. Questão em discussão

Pretensão de reforma da decisão interlocutória que indeferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), com o argumento de que a impossibilidade de citação das empresas Agravadas configura desvio de finalidade, nos termos do Artigo 50, § 1º, do Código Civil, autorizando a inclusão dos respectivos sócios no polo passivo.

III. Razões de decidir

A desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do Código Civil brasileiro adota a Teoria Maior, que exige prova robusta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme expresso no Artigo 50.

O desvio de finalidade, tipificado no Artigo 50, § 1º, do Código Civil, pressupõe a utilização da pessoa jurídica com o propósito inequívoco de lesar credores e praticar atos ilícitos, não se confundindo com o mero inadimplemento contratual, a dificuldade na localização da sede da empresa, ou mesmo a cessação irregular das atividades, que não implica, por si só, o dolo específico exigido pela norma.

A dificuldade reiterada em promover a citação das pessoas jurídicas, apesar de lamentável e prejudicial ao regular andamento do processo, não constitui, no atual estágio dos autos, prova suficiente e inequívoca da intenção deliberada de lesar credores mediante desvio de finalidade, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que configurem o uso desvirtuado da autonomia patrimonial, conforme a Teoria Maior, o que não foi comprovado pelos Agravantes.

IV. Dispositivo

Negado provimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão de primeira instância em sua integralidade.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8009932-84.2025
.8.05.0000
em que figuram, como Agravante - COLONIA DE PESCADORES Z 29 DE NOVA VICOSA
E COOPERATIVA DAS MARISQUEIRAS E PESCADORES DE NOVA VICOSA - COOPERNOVI
e, como Agravado – ABLE CORP LTDA
E ORIZON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA FALIDO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento mantendo a decisão agravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5